Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-42.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE DIREITO. CONTRATO CELEBRADO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A procuração que contém poderes irrevogáveis, irretratáveis e isenta de prestação de contas configura o chamado mandato in rem suam. Este se caracteriza como um negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, visto que passado no exclusivo interesse do mandatário.
2. Aquele que não é parte na avença não possui legitimidade para pleitear valores relativos ao possível inadimplemento contratual.
3. In casu, o autor outorgou procuração in rem suam a terceiro e este celebrou o contrato de consignação de veículo em nome próprio com revendedora de veículo. Desse modo, o mandante não foi parte no negócio jurídico e não tem legitimidade para pleitear direitos decorrentes do possível inadimplemento contratual.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.